Tribunal: TJMT
Processo: 1035959-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035959-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA BORGES MOREIRA - CPF: 039.452.481-08 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035959-94.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Energisa S.A

Parte Recorrida:
Mariana Borges Moreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 74

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – ALTERAÇÃO EQUIVOCADA DO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida para que a ré restabelecesse os serviços da UC de n. 6/3378202-8, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Em suas razões recursais a ré defende a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, sustentando que houve impedimento técnico que impossibilitou a ligação da UC, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença não comporta reforma, uma vez que a demandada não apresentou fatos extintivos, impeditivo e/ou modificativos do pleito autoral, no que concerne a regularidade e continuidade da prestação dos seus serviços, e apesar da alegação de que informou a consumidora acerca das impossibilidades técnicas, não há nos autos elementos que corroborem com tal fato, desse modo, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC.

4.

Além disso, ficou comprovado que houve a alteração equivocada do relógio medidor com a suspensão dos serviços, e consequente demora para o restabelecimento, fatos que ultrapassam o mero dissabor.

5.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da concessionária ré, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido
.

8.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022